Tribunal: STF
Processo: HC 205478
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou o HC 655.915.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes – cujas prisões preventivas foram decretadas em 18.12.2019 – foram denunciados e pronunciados pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, a necessidade da revogação da custódia, em razão da pandemia do Covid-19. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.  Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do STJ. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. Além disso, o entendimento do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, para além de observar que a hipótese é de pacientes reincidentes na empreitada criminosa, a prisão preventiva dos acionantes justifica-se em razão da gravidade em concreto do crime (tentativa de homicídio qualificado), assim como para preservar a integridade física da testemunha “presencial e imprescindível, que é esposa da vítima”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “A vítima foi atingida dentro de sua residência, na presença de sua esposa. Há relatos de que esta tentou impedir a ação e foi atingida por disparos, de raspão. Até o presente momento, não restou apurada a motivação para a prática do delito, havendo notícias que foi em decorrência de um problema da vítima com o indivíduo de alcunha (...). 
    (...)
    Tal não bastasse, as condições pessoais dos agentes tornam ainda mais imperioso o deferimento do pleito da Autoridade Policial. 
    De acordo com as declarações da vítima e das testemunhas, os representados possuem envolvimento com tráfico de drogas. 
    Da análise das informações processuais obtidas pelo Sistema Oráculo, depreende-se que (...) está amplamente inserido na criminalidade. É reincidente, possuindo quatro condenações transitadas em julgado, relativas a prática de furto duplamente qualificado, furto qualificado, roubo duplamente majorado e porte ilegal de arma de fogo. Possui outras anotações relativas a prática de corrupção ativa e tráfico de drogas, e se encontra inserido no mundo do crime desde o ano de 2007. 
    A pessoa de (...), por sua vez, possui uma condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado, e estava cumprindo pena perante este Juízo, em regime aberto (autos nº 2705-93.2018.8.16.0028). 
    Desta forma, conclui-se que as prisões são indispensáveis para a garantia da ordem pública, de modo a manter a credibilidade da justiça e prevenir a prática de novos crimes. 
    Também são convenientes para a regularidade da instrução criminal, pois irá garantir que a testemunha presencial e imprescindível, que é esposa da vítima, preste suas declarações com tranquilidade, diante da notícia de possível intimidação de testemunhas, praticadas pelos dois irmãos dos investigados (…).” (Grifei)
    10. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que “não se deixa de levar em conta as peculiaridades decorrentes da pandemia da COVID-19. Todavia, não vislumbro qualquer risco imediato à saúde dos pronunciados, que são jovens, não relataram nenhum problema de saúde e, que tudo indica, não se inserem em grupo de risco” (trecho da sentença de pronúncia).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator